Tribunal: TJBA
Processo: 8077638-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077638-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES (OAB:SP345596-A) AGRAVADO: P. S. D. O. C. e outros Advogado(s): TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA (OAB:BA39836-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticada com TEA e TDAH. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência; se a operadora deve custear as terapias indicadas, inclusive método ABA, psicopedagogia e demais abordagens prescritas; e se o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação é razoável. III. Razões de decidir 3. A prescrição médica específica e o risco de retrocesso no desenvolvimento neuropsicomotor demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano. 4. A operadora de plano de saúde não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento adequado ao paciente. 5. As normas da ANS impõem cobertura para métodos e técnicas indicados pelo profissional assistente no tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA. 6. A proteção integral e a prioridade absoluta da criança justificam interpretação favorável à continuidade do tratamento prescrito. 7. O prazo de 5 dias é compatível com a urgência da medida e não foi demonstrada inviabilidade concreta de cumprimento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É devida a cobertura, por plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito por profissional habilitado a menor diagnosticada com TEA e TDAH. 2. A urgência decorrente do risco de prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor autoriza a manutenção da tutela provisória. 3. O prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação é razoável diante da natureza da medida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 84, § 4º; CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.475.207/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.346.847/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.930.589/SP, Terceira Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; TJBA, AI nº 8036058-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Segunda Câmara Cível, p. 11.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8077638-84.2025.8.05.0000; Recorrente: AMIL Assistência Médica Internacional S.A.; Recorrida: P.S.D.O.C., representada por ROSALVA PATROCINIO DE OLIVEIRA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator